Tribunal: TJMT
Processo: 1005654-26.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005654-26.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERMANO JOSE DA SILVA - CPF: 667.944.712-72 (APELANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Descumprimento de contrato para instalação de sistema de energia solar fotovoltaica. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, determinando que a ré finalize a instalação do sistema de energia solar contratado e condenando-a ao ressarcimento de danos materiais, com improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço, notadamente o atraso na execução do serviço de instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, configura dano moral passível de reparação.

III. Razões de decidir

3. A falha no cumprimento de contrato, por si só, não enseja a reparação por danos morais, sendo necessário comprovar a violação de direitos da personalidade, o que não restou demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Manutenção da sentença recorrida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 402, 422, 475, 944.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERMANO JOSE DA SILVA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de “
Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1005654-26.2023.8.11.0013), ajuizada pelo apelante contra NACIONAL SOLAR LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
determinar que a ré NACIONAL SOLAR LTDA a proceder a finalizar a instalação do sistema solar, nos termos pactuados no contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e instalação de sistema de solar fotovoltaico, firmado entre as partes (ID 130559743), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”, bem como, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais (cf. Id. nº 232363651).

O apelante sustenta que “
uma vez constatada a falha na prestação do serviço consistente na ausência de instalação de usina de energia fotovoltaica contratada e financiada pelo consumidor, aliada à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade in re ipsa
”, de modo que deve ser a requerida condenada a reparar o autor pelos danos morais gerados “
em patamar razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (cf. Id. nº 232363653).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 232363659).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o autor pretende que a ré cumpra com a sua parte do contrato em executar a implantação do sistema de geração de energia fotovoltaica em sua residência, que deveria ter ocorrido, segundo o contrato firmado entre as partes, até 13.07.2023 e, além disso, a indenização pelos danos materiais sofridos – faturas de energia elétrica pagas durante o período de inadimplência contratual pela requerida – e a reparação pelo dano moral sofrido pelo autor

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
De proêmio, cumpre salientar que a sistemática adotada pela legislação processual civil impõe ao autor a responsabilidade de provar fato constitutivo de seu direito, tomado como base para confirmar a existência de um direito do qual a parte imagina ser titular.

A parte autora alega que firmou com a requerida um contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e instalação de sistema de solar fotovoltaico, onde pactuaram a obrigação da requerida a proceder a instalação de placas solares, objetivando a redução de suas faturas de energia elétrica. Aduz que o sistema solar deveria ser instalado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do pagamento do instrumento.

Informa que, em que pese ter quitado os valores pactuados, a partir do financiamento intermediado por instituição bancária, a ré, apesar da instalação da estrutura, não finalizou a implantação do sistema solar nos termos avençados.

A demandante demonstrou o fato constitutivo do seu direito, comprovando documentalmente a existência da relação contratual e a obrigação que recaía sobre a parte requerida (Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema de Solar Fotovoltaico – ID 130559743).

A demandada, por sua vez, sustenta a ocorrência de fatos externos a sua gerência, tendo em vista complicações no processo de importação das placas solares. Nessa senda, aduz que a carga foi taxada em patamar superior ao comum, culminando na retenção dos produtos em posto de fiscalização.

Desse modo, tendo por base o narrado na combativa, tem-se demonstrado que a requerida não cumpriu com as obrigações incumbidas no instrumento contratual, ora em razão de não realizar a instalação completa do sistema, ora por não observar o período de tempo pactuado para entrega da obrigação.

Conforme cláusula 5.1 do instrumento contratual, a obra deveria ser concluída no lapso de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do pagamento, havendo a promessa de cumprimento de todas as cláusulas avençadas.

O pagamento, por sua vez, conforme se denota do pacto de prestação de serviços, especificamente na Cláusula 4.2, seria efetuado por meio de financiamento junto a instituição financeira Banco Losango (130559743 - Pág. 4). Logo, considerando a proposta de adesão a financiamento no valor acordado (ID 130559749 - Pág. 1), que indica da data de venda em 15/03/2023, o serviço deveria ser finalizado em 13/07/2023, o que não fora observado pela requerida.

Na oportunidade que lhe coube, a ré contestou o pleito autoral e alegou a existência de fatores externos que afetaram a execução do contrato, pugnando, assim, pela possibilidade de realizar a prestação do serviço no prazo de 90 (noventa) dias. Não obstante, a requerida não aportou qualquer documento apto a sustentar suas alegações, de modo que não há nos autos fato capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Nesse viés, consigno ainda que qualquer contrato demanda o consenso dos celebrantes e produz obrigações correlatas a ambas as partes, em especial, a teor do art. 422 do CC, os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé, quer na conclusão do contrato, quer na sua execução.

Expressa do art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Deverás, considerando que,

em tempo oportuno, a requerida não cumpriu com sua incumbência no instrumento contratual firmado, qual seja, de instalar o sistema solar fotovoltaico nos termos pactuado no contrato, em consonância com o citado artigo, a determinação do cumprimento integral da obrigação, com a finalização da instalação do sistema solar, é medida que impõe.

3.1 Dos danos materiais

Alega o requerente que faz jus ao recebimento de danos materiais suportados em razão do inadimplemento por parte da requerida. Nesse sentido, pugna pela condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 427,85 (quatrocentos e vinte sete reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos emergentes, configurando-se em decorrência do consumo de energia elétrica;

Pois bem.

É importante registrar que, em se tratando de indenização por danos materiais, é imprescindível a prova cabal do prejuízo e a sua extensão, não sendo indenizável dano material em caráter hipotético ou presumido, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

No que se refere ao pedido a titulo de dano emergente, esse encontra previsão legal no art. 402 do Código Civil, verbis:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Conforme preceitua o doutrinador Flávio Tartuce, os danos emergentes são “constituídos pela efetiva diminuição do patrimônio da vítima, ou seja, um dano pretérito suportado pelo prejudicado, o que efetivamente se perdeu”.

No caso sub judice, o autor requer a restituição dos valores dispendidos em razão do consumo de energia elétrica decorrentes da ausência de finalização da instalação do sistema solar fotovoltaico.

Nessa senda, entendo que o pleito merece acolhimento, devendo ser consideradas as faturas de consumo de energia elétrica acostadas aos feitos e posteriores ao prazo em que o serviço pactuado deveria ser concluído (13/07/2023).

Desse modo, o requerente acostou ao feito as faturas de energia elétrica de agosto e setembro de 2023 (ID 130559750), que somadas perfazem o valor de R$ 1.373,93 (mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), de onde deve ser deduzida a quantia de R$ 946,08 (novecentos e quarenta e seis reais e oito centavos), já adimplida administrativamente pela requerida, conforme narrado no corpo da vestibular.

Desse modo, o autor faz jus ao recebimento do valor de R$ 427,85 (quatrocentos e vinte sete reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos emergentes.

3.2 Dos danos morais

Vislumbra-se que a parte autora requer a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Nesta senda, caberia ao autor demonstrar que a falha na prestação dos serviços por parte da requerida causou ofensa aos direitos da personalidade.

Malgrado os argumentos apresentados pela parte autora na inicial, entendo que o pleito não merece acolhimento ante a ausência de ato ilícito a ensejar a referida reparação pelos danos morais, bem como em razão de não haver nos autos comprovação de que a não instalação do sistema solar fotovoltaico trouxe sofrimento além das despesas patrimoniais anteriormente mencionadas ou mero dissabor pelo não cumprimento do ajuste.

Destaco que “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral." (STJ - Quarta Turma - RESP 303396/PB - Min. BARROS MONTEIRO - 05/11/2002 – DJ DATA: 24/02/2003 PG:00238).

Desse modo, não havendo comprovação de efetivo dano ao direito de personalidade, a improcedência do pedido de indenização por dano moral, espécie em que se insere eventual prejuízo pelo desvio produtivo, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para o fim de:

a) DETERMINAR que a ré NACIONAL SOLAR LTDA a proceder a finalizar a instalação do sistema solar, nos termos pactuados no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOLAR FOTOVOLTAICO, firmado entre as partes (ID 130559743), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

b) CONDENAR a requerida a ressarcir ao reclamante, a título de dano emergente, o valor de R$ 427,85 (quatrocentos e vinte sete reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
”.

No caso, ao revisar o quadro fático, eu também não divisei, tal qual o douto juiz sentenciante, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano moral aos autores/apelantes.

É certo, e não se descura disso, que o autor ficou abalado ao não obter êxito na instalação do produto adquirido, todavia, não comprovou que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral. Se limitou a afirmar que se sujeitou a uma situação de sofrimento porque o não teve a instalação e a utilização do serviço contratado, consistente em “
dificuldades financeiras
” e na impossibilidade de “
desfrutar do conforto que o serviço energia solar poderia proporcionar-lhe, como por exemplo; a instalação de um ar-condicionado sem a preocupação com gastos mensais extras de energia elétrica
”, situações que, por si, não são capazes de ultrapassar a esfera do mero dissabor.

Nesse sentido é correto o entendimento sentencial ao afirmar “
não haver nos autos comprovação de que a não instalação do sistema solar fotovoltaico trouxe sofrimento além das despesas patrimoniais anteriormente mencionadas ou mero dissabor pelo não cumprimento do ajuste
”.

Ademais, a hipótese cuida-se de descumprimento contratual, incapaz, isoladamente, de produzir os elementos da responsabilidade civil, autorizando a condenação do desobediente ao pagamento da indenização por danos morais.

É esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVIA ENTREGA DE BEM MÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO – VEÍCULO CONTENDO RESTRIÇÕES DOCUMENTAIS QUE INVIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA – RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA REAL INDICADO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Se no contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela, estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), este deve ser o valor atribuído para devolução da quantia paga. Independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato
. (TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)” – (
destaquei
)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. “A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato. (TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)””. (AgInt no AREsp n. 2.029.152/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) (TJMT - RAC 1018179-05.2021.8.11.0015 – MARCIO APARECIDO GUEDES – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 10/09/2024 - DJE 13/09/2024)”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024